Tribunal: TJDFT
Processo: 0732953-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732953-72.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA HELENA ALMEIDA CARNEIRO AGRAVADO: PJ INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo interno interposto (art. 1.021, §2o, do CPC). Brasília - DF, 16 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora